Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio da fungibilidade recursal consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Não se admite a sua aplicação quando existir erro grosseiro e má-fé do recorrente.
2. O pressuposto para a aplicação do art. 1.015 do Código de Processo Civil é que o ato judicial impugnado seja uma decisão interlocutória e não sentença.
3. As consequências de eventual erro de procedimento e cerceamento de defesa nos autos originários devem poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau.
4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno desprovido.